Tribunal: TJBA
Processo: 8075592-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075592-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se ater à identificação de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer desses vícios, revela-se impertinente a pretensão de revisão do conteúdo decisório já enfrentado pelo colegiado. 2 - O acórdão embargado analisou devidamente a controvérsia sobre legalidade da Certidão de Dívida. 3 - Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075592-59.2024.8.05.0000 .EDCiv, em que figuram como embargante OI S.A. e como embargado MUNICIPIO DE GLORIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.